Tribunal: TJDFT
Processo: 0748613-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela, interposto por ADILTON SILVA SAMPAIO (agravante/embargante) em face da decisão proferida (ID 177272555, dos autos de origem), nos autos de procedimento comum cível no 0710334-50.2023.8.07.0010, proposta em desfavor de BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A (agravado/embargado), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça pleiteado e concedeu o prazo de 15 dias para comprovar o pagamento das custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial. O agravante/autor, em suas razões recursais (ID 53404838), sustenta que, na origem, se trata de pedido de indenização por danos materiais e morais, referente ao empréstimo consignado sem a devida autorização do autor, o qual se encontra aposentado. Alega que magistrado a quo, como um dos argumentos de indeferimento da gratuidade de justiça, entendeu que o Autor, em análise do extrato do INSS, recebe remuneração mensal líquida montante de R$ 3.910,62 (três mil novecentos e dez reais e sessenta e dois centavos) e que esse valor não seria suficiente para comprovar a insuficiência de recursos. Defende que o Juiz singular usou para fundamentar sua decisão o Acórdão no 992834, do relator ANGELO PASSARELI, na qual foi negado a gratuidade de justiça a uma servidora pública com renumeração de R$3.000,00 (três mil reais), mas que, no entanto, não observou que esse valor é referente a 2012, ou seja, mais de 10 (dez) anos atrás. Argumenta que o peticionante apresentou declaração de hipossuficiência, sendo que sua existência está calcada na presunção relativa de veracidade da condição de hipossuficiência do postulante da assistência judiciária gratuita, nos termos do direito constitucional, bem como reforçada pela documentação apresentada junto com a exordial e sua emenda e que, portanto faz jus a gratuidade de justiça nos termos do artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, c/c o artigo 98, do Código de Processo Civil. Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal para que seja deferida a gratuidade de justiça e, no mérito, seja dado provimento ao recurso para confirmar a tutela liminar. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça ser o objeto da presente demanda. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar pleiteada, o que assiste razão à parte agravante/autora. De um lado, há o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, sendo que há probabilidade do direito do agravante/autor, porquanto comprove um valor de ganho mensal líquido de R$ 3.910,62 (três mil novecentos e dez reais e sessenta e dois centavos) (ID 53404845) razoavelmente compatível com a possibilidade do deferimento de seu pleito. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/autora, diante da possibilidade de que o não recolhimento das custas processuais poderá acarretar o indeferimento da petição inicial. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a concessão da liminar pleiteada, ao menos, até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para conceder a gratuidade de justiça ao agravante/autor nesse recurso e nos autos de origem, até o julgamento de mérito da presente demanda. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.